Tribunal: TJPA
Processo: 0819873-63.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11812 - Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819873-63.2017.8.14.0301

APELANTE: EDILSON MATEUS COSTA DA SILVA

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITP PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819873-63.2017.8.14.0301

APELANTE: EDILSON MATEUS COSTA DA SILVA

ADVOGADO: JOSE IVANILDO DA COSTA NAVEGANTES JUNIOR - OAB PA23953-A

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE MAGALHAES BARROS - OAB PE15131-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGÓCIO JURÍDICO DESFEITO APÓS DIVERGÊNCIA SOBRE MODELO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DA NÃO OITIVA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Edilson Mateus Costa da Silva contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais e materiais movida em desfavor da Movida Locação de Veículos S.A., sob fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado. O autor afirma ter negociado a compra de um veículo Hyundai HB20S 1.6 Automático, mas ao comparecer à loja foi informado de que se tratava de modelo manual, com valor superior ao previamente acordado. Sustenta ter sofrido danos materiais e morais em razão da frustração do negócio. O juízo de origem reconheceu a validade dos documentos firmados, a ausência de prova hábil das alegações iniciais e o inadimplemento das obrigações processuais relativas à produção de prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não oitiva de testemunha arrolada pela parte autora; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil da empresa ré pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de oitiva da testemunha decorre da inércia da parte autora, que, embora devidamente intimada, não comprovou o envio de intimação à testemunha arrolada, conforme exigido pelo art. 455, § 1º, do CPC, operando-se a preclusão processual.

A decisão judicial que anulou despacho anterior e indeferiu a redesignação de audiência de instrução teve por objetivo restaurar a legalidade, não configurando cerceamento de defesa, tampouco violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

Os documentos constantes dos autos, especialmente o pedido de venda assinado pelo autor, comprovam que o veículo negociado era modelo mecânico, não havendo comprovação de que tenha havido proposta vinculante ou oferta de modelo automático por preposto da ré.

A negociação informal por aplicativo de mensagens não constitui prova idônea sem a identificação segura do interlocutor, tampouco foi corroborada por testemunha, cuja ausência de oitiva decorreu de omissão da própria parte autora.

O desfazimento do negócio ocorreu com a restituição dos valores pagos, inexistindo prova de prejuízo patrimonial indenizável ou de conduta ilícita por parte da ré.

A configuração de dano moral exige circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero inadimplemento contratual, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumada pela ausência de diligência da parte autora na intimação de testemunha arrolada impede o reconhecimento de cerceamento de defesa.

A validade dos documentos firmados com a ré prevalece diante da ausência de impugnação específica e da fragilidade da prova em sentido contrário.

O desfazimento de negócio com devolução integral dos valores pagos, desacompanhado de demonstração de prejuízos concretos ou conduta ilícita, não configura responsabilidade civil indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 373, I, e 455, §§ 1º e 3º; CC, art. 932, III; CDC, art. 30.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EDILSON MATEUS COSTA DA SILVA em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais proposta pelo ora apelante contra a MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Consta na inicial que o autor, Edilson Mateus Costa da Silva, no mês de julho de 2017, negociou com a empresa ré, Movida Locação de Veículos S.A., por intermédio do preposto Sandro Silva, a aquisição de um veículo Hyundai HB20S 1.6 Automático, ano 2015/2016, pelo valor de R$ 41.350,00.

Para viabilizar a aquisição, o autor teria contraído um empréstimo consignado no valor de R$ 20.223,73, vendido seu veículo antigo por R$ 13.000,00 e decidido financiar o valor restante (cerca de R$ 8.000,00), tendo transferido em 25/07/2017 o montante disponível à conta da ré.

Contudo, ao comparecer à loja para retirar o automóvel, foi informado por outro funcionário — após a demissão de seu interlocutor original — que o veículo negociado seria o modelo HB20S 1.6 Manual, e que o valor de R$ 41.350,00 fora um equívoco, sendo o valor real do veículo automático R$ 46.000,00. O gerente da loja teria oferecido novo valor reduzido para R$ 43.000,00, o que não foi aceito pelo autor, diante do constrangimento e frustração decorrentes da situação.

Diante disso, o negócio foi desfeito, e o valor pago pelo autor foi restituído. Todavia, ele sustenta ter sofrido danos materiais, decorrentes dos encargos do empréstimo consignado (que geraria prejuízo estimado de R$ 15.546,79), da venda de seu carro antigo, de despesas com advogado, e da necessidade de adquirir outro veículo por valor superior, além de danos morais, em razão do abalo emocional, da frustração legítima da expectativa contratual e da situação humilhante a que foi exposto.

Alega que a ré é objetivamente responsável pela conduta de seu preposto, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, bem como da oferta veiculada, nos moldes do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, ao apreciar a demanda, o juízo de piso entendeu pela improcedência dos pedidos.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que houve violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, em razão da decisão judicial de Id 68242066, proferida pela juíza que sucedeu o magistrado anterior, a qual revogou determinação que permitia a oitiva de testemunha essencial em audiência redesignada, eis que a decisão de revogação foi proferida sem prévia manifestação das partes, infringindo o art. 10 do CPC.

Alega que a ausência de oitiva da testemunha prejudicou a produção de prova crucial para a comprovação dos fatos alegados na petição inicial, sendo essa omissão determinante para o julgamento de improcedência.

Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade da sentença e a remessa dos autos à instância de origem, a fim de que seja realizada a oitiva da referida testemunha e proferida nova sentença.

Em contrarrazões colacionadas ao Id nº 98870762, a parte apelada sustenta que não houve revogação, mas sim anulação de decisão ilegal proferida pelo juiz anterior, por ausência de amparo legal para o adiamento da audiência e que a parte autora deixou de cumprir com seu ônus de intimar a testemunha, nos termos do art. 455, §1º do CPC, tendo-se operado, portanto, a preclusão.

Aponta que os documentos produzidos pela apelada demonstram claramente que o autor tinha ciência de que o veículo ofertado era mecânico e não automático, inexistindo qualquer ato ilícito ou prova dos danos alegados.

Assim, requer o improvimento do recurso e a condenação do apelante em honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise da nulidade da sentença de primeiro grau, sob a alegação de violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, em decorrência da decisão judicial que anulou despacho anterior que havia deferido a oitiva de testemunha essencial em audiência redesignada.

Passo à análise detida da insurgência.

Sustenta o apelante que foi surpreendido com a decisão de ID nº 68242066, que anulou despacho anterior (ID nº 13740216) no qual havia sido deferida nova audiência para possibilitar a oitiva da testemunha por ele arrolada, Sr. Sandro Valério Morais da Silva. Defende que tal decisão violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de configurar revogação indevida de ato judicial por juízo da mesma hierarquia.

Sem razão, contudo.

Conforme bem assentado na r. sentença, o autor foi regularmente intimado para a audiência de instrução, mas não providenciou a intimação da testemunha por ele arrolada, tampouco apresentou qualquer justificativa processual para a ausência do depoente.

Nos termos do art. 455 do CPC:

Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

(...)

§ 3º A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha.

No caso, é incontroverso que o autor não requereu a intimação judicial, tampouco comprovou o envio da intimação extrajudicial ao depoente. Ademais, o comparecimento da testemunha à audiência é encargo da parte que a arrola, sob pena de preclusão.

Conforme asseverado pelo juízo de piso:

Neste contexto, o pedido formulado pelo autor, para adiamento em razão da exiguidade do prazo para intimar as testemunhas NÃO ENCONTRA RESPALDO LEGAL, especialmente que, conforme se infere da decisão de id. Num. 13176644, datada de 08/10/2019, a parte teve tempo suficiente a diligenciar-se de seu encargo, considerando que a audiência ocorreu apenas no mês seguinte, em 06/11/2019.

Não fosse apenas isto, constata-se que em momento algum, a parte autora informou a este Juízo a impossibilidade de trazer as testemunhas na data designada. Pelo contrário. Permitiu que fosse iniciado o ato processual de instrução e elaboração da prova oral, ocasião em que, após o seu encerramento, foi que requereu nova concessão de prazo, conforme se infere de leitura do termo de audiência.

Assim, infundado o pleito, eis que, sequer alicerçado em documento comprovatório, ante a inexistência de qualquer prova de que, ao menos, a parte diligenciou a fim de tentar trazer as testemunhas na data designada por este Juízo. Neste sentido, é expresso o §1º do dispositivo alhures citado: § 1º O
impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência
, e, não o sendo, o juiz procederá à instrução.

Desta forma, chamo o feito a ordem e TORNO SEM EFEITO a decisão que deferiu o pedido da parte para designação de nova audiência de instrução, uma vez que claramente vai de encontro à legislação processual e, em consequência, uma vez que já encerrada a instrução processual, ANUNCIO O JULGAMENTO DO FEITO.

Portanto, não houve cerceamento de defesa, mas sim preclusão consumada por desídia da parte, que não cumpriu com os encargos processuais que lhe incumbiam. A decisão que revogou o despacho anterior apenas restaurou a legalidade do processo, sendo correta, clara e fundamentada.

Ressalte-se ainda que a parte não manejou agravo de instrumento contra a decisão de anulação da audiência, tampouco adotou providências posteriores para insistir na oitiva da testemunha. Ao contrário, quedou-se inerte, e não produziu qualquer meio de prova capaz de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação de “cerceamento de defesa” não se sustenta diante do contexto processual concreto, onde a parte não demonstrou diligência mínima para viabilizar a produção da prova que reputava essencial.

Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida.

Da improcedência dos pedidos indenizatórios

O autor ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, sustentando que teria negociado a compra de um veículo HB20S 1.6 automático pelo valor de R$ 41.350,00, mediante tratativas com preposto da ré, tendo inclusive transferido valores à conta da empresa. Aduziu, ainda, que, no momento da retirada do veículo, foi informado de que o modelo disponível seria manual e que o preço pactuado não correspondia ao praticado pela empresa.

Entretanto, a prova documental colacionada aos autos demonstra de forma inequívoca que o veículo negociado foi o modelo HB20S mecânico, conforme especificado nos documentos assinados pelo próprio autor, especialmente no pedido de venda de ID nº 442689.

Esses documentos foram firmados de próprio punho pelo consumidor, e não foram impugnados, mesmo após intimação para manifestação específica (ID nº 13176644).

Por outro lado, a suposta negociação por meio de aplicativo de mensagens não pode ser considerada prova idônea, pois não foi realizada prova da identidade do interlocutor e a testemunha-chave (Sandro Valério) não foi ouvida, por inércia da própria parte autora. Assim, os documentos trazidos com a inicial não se revelam suficientes para desconstituir a presunção de legalidade dos instrumentos firmados com a ré.

No que se refere ao dano material, o próprio autor informa que os valores dados a título de entrada foram devolvidos pela requerida, em razão do desfazimento do negócio.

No que se refere ao dano moral, a sentença bem destacou que o mero inadimplemento contratual, ainda que reconhecido, não configura, por si só, situação geradora de dano extrapatrimonial, sendo imprescindível a demonstração de circunstâncias excepcionais — o que, no caso, não ocorreu.

Assim, a sentença de improcedência merece integral manutenção, não se vislumbrando qualquer ilicitude na conduta da empresa, tampouco violação a direitos de personalidade do autor.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025